Tribunal: TJMT
Processo: 1035861-12.2021.8.11.0002
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)1035861-12.2021.8.11.0002
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. PLEITO DE DECOTE DA QUALIFICADORA. IMPROCEDÊNCIA. CONFISSÃO DO RECORRENTE QUE COADUNA COM A VERSÃO ACUSATÓRIA DE QUE O ATAQUE AO OFENDIDO OCORREU DE INOPINO. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. PRETENDIDA IMPRONÚNCIA EM RELAÇAO AO DELITO CONEXO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. Nos moldes do Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT e da jurisprudência do STJ, as qualificadoras contidas na denúncia somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes.
02. No caso, a qualificadora possui substrato probatório apto para sua manutenção, porquanto o próprio recorrente, em ambas as fases da persecução, confirma a hipótese fática de que o ataque à vítima ocorreu de inopino, razão pela qual deve ser preservada na pronúncia e a questão submetida ao crivo do Conselho de Sentença.
03. Nos termos do artigo 78, I, do Código de Processo Penal, definida a competência do Tribunal do Júri para o julgamento do crime doloso contra a vida, cabe à Corte Popular a apreciação plena dos fatos relativos ao delito conexo.
04. Não se aplica, na espécie, o princípio da consunção, haja vista que o crime previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003 é de natureza autônoma e de perigo abstrato, cuja consumação ocorreu em momento distinto do delito de homicídio, com o simples ato de portar a arma de fogo, razão pela qual não há a absorção pela conduta mais grave.
05. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido, em conformidade com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035861-12.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ADEMIR CATARINO GUERRA - CPF: 951.188.021-72 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LUCINEIDE DE PAULA XAVIER - CPF: 452.846.791-72 (ASSISTENTE), JOSUE DOMINGOS DE PAULA - CPF: 241.793.881-20 (ASSISTENTE), ESAU SEVERO COELHO - CPF: 204.414.602-91 (ASSISTENTE), JOSE CARLOS NUNES - CPF: 977.384.928-72 (ASSISTENTE), ARENICI CATARINA GUERRA - CPF: 797.139.631-72 (ASSISTENTE), LEILIANE RODRIGUES GUIMARAES - CPF: 013.794.581-70 (ASSISTENTE), ELIEL NICHOLSON DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 814.259.021-20 (ASSISTENTE), ANA CATARINA GUERRA - CPF: 959.142.501-53 (ASSISTENTE), DESMAL RODRIGUES DE PAULA - CPF: 550.037.451-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. PLEITO DE DECOTE DA QUALIFICADORA. IMPROCEDÊNCIA. CONFISSÃO DO RECORRENTE QUE COADUNA COM A VERSÃO ACUSATÓRIA DE QUE O ATAQUE AO OFENDIDO OCORREU DE INOPINO. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. PRETENDIDA IMPRONÚNCIA EM RELAÇAO AO DELITO CONEXO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. Nos moldes do Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT e da jurisprudência do STJ, as qualificadoras contidas na denúncia somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes.

02. No caso, a qualificadora possui substrato probatório apto para sua manutenção, porquanto o próprio recorrente, em ambas as fases da persecução, confirma a hipótese fática de que o ataque à vítima ocorreu de inopino, razão pela qual deve ser preservada na pronúncia e a questão submetida ao crivo do Conselho de Sentença.

03. Nos termos do artigo 78, I, do Código de Processo Penal, definida a competência do Tribunal do Júri para o julgamento do crime doloso contra a vida, cabe à Corte Popular a apreciação plena dos fatos relativos ao delito conexo.

04. Não se aplica, na espécie, o princípio da consunção, haja vista que o crime previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003 é de natureza autônoma e de perigo abstrato, cuja consumação ocorreu em momento distinto do delito de homicídio, com o simples ato de portar a arma de fogo, razão pela qual não há a absorção pela conduta mais grave.

05. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido, em conformidade com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Ademir Catarino Guerra
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande nos autos da ação penal n. 1035861-12.2021.8.11.0002, que o pronunciou como incurso nas sanções dos delitos previstos no artigo 121, § 2o, IV, do Código Penal e artigo 14 da Lei n. 10.826/2003
,
em concurso material de crimes (id. 214936315).

Nas
razões recursais
, o recorrente pretende o decote da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e a despronúncia quanto ao delito conexo de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (id. 214936320).

Em sede de
contrarrazões
, o
Parquet
postulou a rejeição do recurso (id. 214936324).

Em exercício do juízo de retratação previsto no artigo 589 do Código de Processo Penal, o Magistrado
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id. 214936334).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 222809653).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, passando-se à análise das teses ventiladas.

Extrai-se dos autos que o recorrente
Ademir Catarino Guerra
foi denunciado pela prática dos delitos de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2o, IV, do Código Penal) e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14 da Lei n. 10.826/2003), em concurso material, com base no seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] Exsurge do feito que na data de 09.05.2015, por volta das 07h00min, no ponto de mototáxi localizado na Avenida Dom Orlando Chaves, esquina com a Rua Antônio Sotero, ao lado do estabelecimento comercial denominado “Bar do Corintiano”, no Bairro Cohab Cristo Rei, nesta cidade e Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado ADEMIR CATARINO GUERRA, vulgo “NINIL”, agindo de forma livre e consciente, munido de uma arma de fogo do tipo revólver, da marca Taurus, calibre .38, efetuou dois disparos contra seu irmão DESMAL RODRIGUES DE PAULA, epíteto “DEMA”, causando-lhe as lesões descritas no laudo de necrópsia no 1.9067.1.2015.73317-01 (fls.51/63), que foram a causa eficiente de sua morte.

Conforme esclarecido em sede policial, a prática do delito foi motivada pelo fato de o denunciado acreditar no envolvimento do ofendido na prática do crime de estupro de vulnerável que tivera por vítima a sua filha menor T.G.G.G (IP no300/2013/DEDMCI/MT).

Segundo consta no caderno investigativo, revoltado com a situação e com sentimento de vingança, o acusado, ciente do horário de entrada da vítima em seu local de trabalho como mototaxista, antecipou-se e esperou DESMAL RODRIGUES na frente da Delegacia da Mulher, próximo ao ponto de táxi onde laborava, e, com a chegada do ofendido, que logo se deitou na moto, o denunciado se aproximou e efetuou dois disparos contra ele, evadindo-se do local com a motocicleta Titan 150cc, placa KAD-1453, de cor preta.

Evola-se do inquérito epigrafado que DESMAL RODRIGUES chegou a ser atendido com vida pelo SAMU e encaminhado à unidade de Pronto Socorro, todavia, falecera às 04h30min do dia 27.05.2015 em virtude de, mesmo sob cuidado médico, não ter resistido aos ferimentos provocados pelo acusado.

Vislumbra-se que, da forma como agira, o denunciado utilizara de recurso que, no mínimo, dificultou a defesa da vítima, pois esta não esperava ser atacada naquelas circunstâncias, quando acabara de chegar para o início de seu expediente de trabalho, em ambiente no qual se sentia segura e confortável (nas proximidades de unidade da Polícia Judiciária Civil).

Doutro norte, ressai dos autos que, em data não determinada, mas cerca de dois meses anteriores aos fatos alhures mencionados, o denunciado ADEMIR CATARINO GUERRA, vulgo “NINIL”, adquiriu para si, deteve, portou e manteve sua guarda uma arma de fogo do tipo revólver, da marca Taurus, calibre .38, de numeração não identificada, sem observar os regramentos legais.

Com efeito, ao utilizar-se da arma de fogo para praticar o delito acima, restou evidente que o denunciado em data pretérita tinha a adquirido de forma ilegal, além de detê-la, manter sob sua guarda e portá-la, já que, não demonstrou nos autos o referido registro da arma de fogo e tampouco autorização para porte.

Sendo assim, é inconteste que o denunciado também incorreu na figura típica descrita no artigo 14 da Lei no 10.826/2003. [...]”.
(id. 214935102 - págs. 1/3).

Devidamente instruída e processada a ação penal, o Juízo singular pronunciou o réu pelos crimes imputados na denúncia.

Irresignado, o recorrente alega que a qualificadora prevista no inciso IV do § 2o do artigo 121 do Código Penal deve ser excluída, haja vista que, em sua ótica, não é compatível com nenhum elemento de prova produzido nos autos, caracterizando, assim, sua manifesta improcedência.

Além disso, requer a reforma da sentença para que seja impronunciado quanto ao crime conexo de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, sob o argumento de que se aplica ao caso o princípio da consunção, pois o artefato bélico teria como único fim a prática do homicídio.

Pois bem.

Em que pese os substanciosos argumentos trazidos pela defesa do recorrente, a análise do conjunto fático-probatório revela a improcedência das pretensões recursais.

No que pertine à qualificadora, a denúncia traz a narrativa de que o pronunciado, ciente da rotina de trabalho da vítima, seu irmão, que laborava como mototaxista, aguardou a chegada dele no ponto de mototáxi para surpreendê-lo e atacá-lo de inopino.

A versão acusatória é corroborada pelos relatos do próprio recorrente.

Em inquérito, o pronunciado confessou o homicídio, relatando que decidiu matar seu irmão após descobrir que ele havia estuprado sua filha. Segundo o recorrente, ele sabia que a vítima chegaria ao ponto de mototáxi por volta das 7h. Assim, aguardou a chegada do ofendido. Nesse momento, ele se aproximou discretamente, encontrando a vítima deitada na motocicleta, oportunidade em que sacou a arma e efetuou dois disparos contra ela (id. 214935120 - págs. 1/3).

Durante seu interrogatório judicial, o recorrente reiterou que, armado, dirigiu-se ao local onde o ofendido estava, encontrando-o deitado sobre a moto e, logo que a vítima o percebeu, disparou contra ela duas vezes (id. 214936302).

A respeito da possibilidade de afastar da pronúncia as circunstâncias qualificadoras, o Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício preceitua que
“somente se admite [...] quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que, havendo nos autos elementos probatórios para sustentar a incidência das qualificadoras alinhavadas na denúncia, cabe ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, dirimir eventual incerteza a respeito da dinâmica dos fatos. Assim, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes (STJ, AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 01/02/2019).

Dessa forma, sem maiores digressões, verifica-se que a confissão extrajudicial do recorrente, que retrata um ataque de inopino ao ofendido, foi confirmada em juízo por ocasião do seu interrogatório, de modo que a qualificadora relativa ao emprego de recurso que dificultou a defesa não se revela como manifestamente improcedente.

Por certo, a confissão declinada em ambas as fases da persecução penal de maneira detalhada e coesa é hábil a demonstrar que o recorrente, ciente da rotina de trabalho do ofendido, aguardou a chegada dele no ponto de mototáxi para, só então, efetuar os disparos de arma de fogo que foram a causa determinante do resultado morte.

Além disso, apesar do arrazoado defensivo de que a vítima possuía ciência inequívoca do sentimento de raiva e revolta nutrido pelo pronunciado, tal circunstância não é capaz de retirar o caráter repentino da ação, sobretudo porque, como dito pelo próprio recorrente, este se dirigiu ao local de trabalho do ofendido e atirou nele enquanto estava deitado na moto.

Portanto, infere-se que, embora exista prévia animosidade entre o recorrente e o ofendido, o
modus operandi,
consistente em aguardar a chegada da vítima em seu local de trabalho e iniciar os disparos enquanto ela estava deitada na moto, denota a imprevisibilidade conduta e, por conseguinte, indica o emprego de recurso que impossibilitou a defesa, razão pela qual deve ser mantida na pronúncia a qualificadora prevista no inciso IV do § 2o do artigo 121 do Código Penal.

A propósito, este Tribunal assim estabelece:

“[...] Não pode ser considerada manifestamente improcedente a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, se há, nos autos, indícios de que ela tenha sido atacada de surpresa. [...]”
(TJMT, RSE n. 1001222-46.2023.8.11.0018, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 02/07/2024)

“[...] A manutenção da qualificadora de meio que impossibilitou a defesa da vítima se faz necessária, por não se encontrar divorciada do quadro fático-delitivo contido nos autos, que indica a ação executada com surpresa e de modo a minar a possibilidade de defesa da vítima [...]”
(TJMT, RSE n. 0003498-66.2012.8.11.0046, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024)

Logo, não verificada a manifesta improcedência da circunstância qualificadora, a sua manutenção na sentença de pronúncia é medida que se impõe.

No que tange ao pedido de despronúncia do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, a insurgência igualmente não prospera.

Nos termos do artigo 78, I, do Código de Processo Penal, se definida a competência do Tribunal do Júri para julgamento do crime doloso contra a vida, caberá ao órgão popular a apreciação plena dos fatos relativos ao delito conexo.

Desse modo, nesta fase do sumário de culpa, compete ao Magistrado apenas analisar se há nos autos a comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria do agente pela prática do crime conexo, sob pena de usurpar a competência conferida ao Conselho de Sentença.

Nesse sentido, extrai-se do exame dos autos que o recorrente, em inquérito, declarou ter adquirido o revólver calibre .38, marca Taurus, pelo valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), cerca de dois meses antes do cometimento do crime de homicídio (id. 214935120 - págs. 1/3).

Durante seu interrogatório judicial, afirmou que comprou a arma de fogo um dia antes do homicídio (id. 214936302).

Diante disso, apesar da argumentação defensiva, não se aplica aos autos o princípio da consunção, uma vez que o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de natureza autônoma e de perigo abstrato, cuja consumação ocorre em momento distinto do delito de homicídio, com a simples conduta de portar a arma, que pode ser anterior ou posterior, de forma que o delito de porte ilegal de arma de fogo não é absorvido pela conduta mais grave.

Com base nisso, incide o disposto no Enunciado Orientativo n. 38 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, o qual preconiza que
“ao Tribunal do Júri compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos
, entre eles, o delito de porte ilegal de arma de fogo utilizada pelo agente
, sob pena de afronta à Constituição Federal”.

A rigor, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça trilham o mesmo caminho:

“[...] Reforço a orientação desta Corte de acordo com a qual ‘cabe ao conselho de sentença o reconhecimento da incidência do princípio da consunção do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido pelo delito de homicídio’. Precedentes. [...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.323.116/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 24/6/2024).

Dessarte, deve ser reservado à Corte Popular o julgamento do crime conexo de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024